Tribunal: TJES
Processo: 5016363-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016363-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória,02 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos declaratórios no agravo de instrumento nº 5016363-41.2024.8.08.0000

Embargante:

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A (em recuperação judicial)

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 13872577 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante
contra decisão que determinou a realização de medidas constritivas pelos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, decretou a indisponibilidade de bens e a inclusão do nome da recorrente no SERASA e SPC. (I
D. 30708824, integrada pelo ato ID. 44019536
)

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, a embargante alega que o julgado ostenta contradição quanto à necessidade de esgotamento de diligências para a indisponibilidade de bens, na forma do art. 185-A, do CTN, subvertendo a orientação da Súmula nº 260, do e. STJ. Além disso, aduz que o acórdão é
“[...]omisso em relação à aplicação do Tema nº 1.137/STJ[...]”
, bem como acerca
“[...]da competência prévia do juízo falimentar[...]”
. (ID. 14194999)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo
. (ID. 15074421
)
.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o julgado
ostenta contradição quanto à necessidade de esgotamento de diligências para a indisponibilidade de bens, na forma do art. 185-A, do CTN, subvertendo a orientação da Súmula nº 260, do e. STJ, além de omissões acerca da
“[...]aplicação do Tema nº 1.137/STJ[...]”
e
“[...]da competência prévia do juízo falimentar[...]”
. (ID. 14194999)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que
as providências determinadas pelo juízo de origem são exatamente a tentativa de exaurimento das diligências referenciadas na Súmula nº 560, do e. STJ,
o que tem respaldo na jurisprudência da Corte Superior, também referenciada no acórdão atacado, ainda que o entendimento deste sodalício seja no sentido de que
“[...]a utilização do sistema Injojud prescind
[a]
de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. Precedentes: Agravos de Instrumento n. 030189000679, 020170001984, 100150045845 e 035199004330.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012466-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

Em relação à competência do juízo falimentar, foi ressaltado que,
“[...]
Observada a cooperação judicial entre os juízos da execução e da recuperação, o só fato de ter sido deferida a recuperação judicial não impede a ordem de penhora de ativos financeiros e eventual desproporcionalidade da medida está sujeita à comprovação perante o juízo da recuperação judicial
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.488.307/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024)
, concluindo que
“[...]não há que se falar em impossibilidade de adoção das medidas determinadas pelo juízo da execução que, ultimadas as providências, informará ao juízo da recuperação para que aprecie a pertinência ou não da sua manutenção[...]”
.

Da mesma forma, restou expresso do voto condutor do acórdão recorrido que
“[...]
não há que se falar em suspensão do feito em decorrência da matéria afetada pelo Tema 1.137, do e. STJ, pois trata-se de
“[...]Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos[...]”, que a toda evidência não é o caso dos autos.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.